Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-02.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PAGAMENTO DE BOLETOS REALIZADO POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que julgou procedente os pedidos para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 8.176,26 (oito mil, cento e setenta e seis reais e vinte e seis centavos).
2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade das transações bancárias citadas na inicial e condenação do banco réu a lhe pagar o valor de R$ 8.176,26. Narrou que, no dia 16/05/2023, após receber um link por mensagem e clicar, foi surpreendida com ligação de prestador de serviço do requerido, o qual lhe comunicou que ela havia sofrido um golpe. Argumentou que foi induzida a ir até o banco, no intuito de corrigir o suposto golpe, seguindo os passos informados pelo atendente. Discorreu que os supostos fraudadores amentaram seu limite de crédito e realizaram o pagamento de várias multas de trânsito. Destacou que entrou em contato com a central telefônica do banco (4004-0001), ocasião em que foi informada que havia sido vítima de um golpe, que os pagamentos seriam cancelados e orientada a procurar a agência e trocar a senha e solicitar um novo cartão. Pontuou que, ao procurar a agência, foi informada que sequer havia contatado a central telefônica do banco, sendo orientada a registar boletim de ocorrência. Sustentou que o banco indeferiu o cancelamento das transações, pois não identificou a existência de fraude, em razão de a autora ter sido induzida de forma presencial. Defendeu que as transações fogem da sua rotina diária.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 51920395 e 51920396). Foram ofertadas contrarrazões (ID 51920409).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente discorre que não possui responsabilidade de indenizar danos materiais ou morais, acerca de transações com o uso do cartão original e senha pessoal do cliente, quando alegada suposta fraude. Argumenta que é dever do correntista adotar medidas para evitar que terceiros tenham acesso ao cartão e a senha. Afirma que agiu com desídia ou negligência e que os supostos danos decorreram de culpa exclusiva do autor, rompendo o nexo de causalidade. Defende que não adotou conduta ilícita, afastando a responsabilidade do recorrente e que não existem danos materiais indenizáveis. Sustenta que a indenização por danos materiais caracteriza enriquecimento sem causa da autora. Requer a improcedência do pedido.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.
7. Nos serviços bancários, é possível falar em defeito em se tratando de qualquer vulnerabilidade interna ou externa que permita ou facilite ataques contra a conta bancária do cliente. Na vulnerabilidade externa, que ocorre neste caso, os ataques inicialmente são alheios ao banco, mas é constatada uma conduta deste, seja na falha do dever de informar ao consumidor para tornar o acesso mais seguro, seja ao não instituir freios para que terceiros façam uso de informações vazadas do próprio sistema bancário, levando o consumidor a erro, que não seja grosseiro, e permitindo o acesso a dados da conta. O fornecedor deve ter o controle e o conhecimento daquilo que oferece, por isso deve observar a qualidade e segurança dos seus produtos e serviços, além de suportar o resultado do fornecimento, pois foi quem criou o risco do dano e, por fim, a ele incumbe a atribuição de antever a possibilidade de defeitos e acautelar-se quanto a isso.
8. Além disso, há situações especiais em que a instituição financeira deve ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que, em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, quem deve razoavelmente controlar tais domínios é o fornecedor.
9. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar fato capaz de romper o nexo de causalidade, na medida em que a participação de terceiros e a alegação de que a conduta da autora foi elemento necessário para o resultado danoso, por si só, não se mostram capazes de comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, sobretudo em razão de os fraudadores terem se utilizado de linha telefônica oficial do banco. A análise do contexto fático presente nos autos demonstra que houve falha nos sistemas de segurança do banco e, consequentemente, a existência de fortuito interno e o defeito na prestação de serviço. Assim, não há elementos ou justificativa que afaste a responsabilidade objetiva do recorrente, o qual deve reparar os danos materiais suportados pela autora, no importe fixado na sentença, ante a conduta concorrente do recorrido.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.